Tribunal: TJDFT
Processo: 0001699-57.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001699-57.2000.8.07.0001 AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADOS: DENILSON MAGALHAES , ANTONIA R. LIMA DOS SANTOS, CRISTIANE DA SILVA PEREIRA, DESIRRE TESSAN CLEMENTE, EDUARDO CLEMENTE, FABIANA NASCIMENTO DA COSTA GOMES, JOSE CARVALHO PEREIRA JUNIOR, JOSÉ CARLOS ELIAS, JOSÉ MANOEL DE TAL, JULIETA LOPES DA SILVA, MARCIA DO NASCIMENTO CARVALHO PEREIRA, MARCO ANTONIO GUEDES SENISE, NILDA NASCIMENTO DA COSTA, ROMEU RODRIGUES FIALHO, RUYTER SALVIANO DA COSTA, VICENTE DE PAULO DOS SANTOS, WILLINGTON RAMINEZ BARRETO DESPACHO TERRACAP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026